Tribunal: TJDFT
Processo: 0748800-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748800-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL – DF contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em procedimento de jurisdição voluntária de protesto requerido pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, rejeitou as alegações do ente público e manteve decisão considerou interrompida a prescrição para o ajuizamento de cumprimentos individuais de sentença coletiva. Em suas razões (ID 78084389), sustenta que: 1) não está presente o interesse de agir, pois o sindicato poderia ter desistido a qualquer tempo do cumprimento coletivo de sentença para propiciar o ajuizamento de requerimentos individualizados pelos servidores; 2) o prazo prescricional não pode ser interrompido 2 vezes; 3) a interrupção já havia ocorrido quando da citação do Distrito Federal na ação de conhecimento; 4) a interrupção do prazo prescricional por meio de ação de protesto não atinge requerimentos individuais de cumprimento de sentença, mas apenas eventual requerimento de cumprimento coletivo formulado pelo próprio sindicato. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para extinguir o processo. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão proferida em procedimento de jurisdição voluntária não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, no caso, não é cabível apelação. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal ajuizou “ação de protesto judicial” com o objetivo de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença individual oriundo do título executivo judicial da ação coletiva n. 0041439-77.2014.8.07.0018. Em 10/07/2025, o juízo acolheu “o pedido de protesto judicial interruptivo da prescrição para ajuizamento dos cumprimentos individuais de sentença, antes do prazo prescricional de 04/09/2025”. O Distrito Federal registrou ciência em 19/07/2025. O processo foi arquivado em 21/07/2025. Em 02/09/2025, o Distrito Federal apresentou manifestação com a alegações agora trazidas: ausência de interesse de agir e impossibilidade de interrupção da prescrição. O juízo rejeitou os argumentos do DF em 08/09/2025 (ID 249150001). Dessa decisão, foi interposto o presente recurso. As decisões proferidas em procedimento de jurisdição voluntária fazem coisa julgada apenas formal. Dessa forma, podem ser modificadas posteriormente, especialmente diante de fatos supervenientes. No caso, embora seja possível a rediscussão da matéria decidida, a demora do ente público em se insurgir contra o julgado retira a urgência necessária à análise da matéria neste momento. Não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator